Tribunal: TJDFT
Processo: 0748016-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748016-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR FERREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO O provimento judicial que, ao acolher a exceção de pré-executividade, para determinar a exclusão de JOSEMAR FERREIRA DIAS do polo passivo da ação, e, por consequência, declarou, em relação a este, extinta a ação de execução, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ostenta evidente natureza de sentença terminativa, ainda que erroneamente intitulada de decisão interlocutória, o que desafia, por sua vez, o Recurso de Apelação, sendo a interposição de Agravo de Instrumento erro grosseiro. É essa, aliás, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. “Esta Corte já se posicionou no sentido de que, se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento" (REsp 889.082/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 6/8/2008). 2. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.743.835/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018 – grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. "Decisão que acolhe exceção de pré-executividade - pondo fim à execução - tem natureza de sentença, sendo, portanto, cabível recurso de apelação, e não agravo de instrumento” (AgRg nos EDcl nos EAg 1.056.662/AM, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 05/08/2014). (AgRg no REsp n. 1.495.376/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020 – grifou-se). Neste sentindo este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. MANDADO CITATÓRIO ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAR O FEITO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. 1. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o recurso cabível em face da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade e põe fim ao processo executivo é a apelação, e não o agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A validade da citação pressupõe a entrega do mandado citatório à pessoa responsável pela representação, gerência ou recebimento de correspondências em nome da pessoa jurídica ré/executada, conforme dispõe o art. 248, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. Deve ser declarada a nulidade do ato citatório na hipótese em que estiver comprovado que a entrega do aviso de recebimento (AR) foi feita a indivíduo sem poderes de representação e no endereço antigo da pessoa jurídica, principalmente quando já era pública e notória a alteração do seu endereço, por estar devidamente registrada na Junta Comercial. 4. A nulidade da cláusula de eleição de foro, que foi reconhecida em acórdão já transitado em julgado, obsta o prosseguimento da demanda no foro eleito pelo contrato (Brasília/DF), o que justifica o declínio da competência feito pelo juízo de primeiro grau em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Coari/AM. 5. Recurso de apelação desprovido.” (Acórdão 1887232, 07107091520228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento buscando a reforma do provimento judicial que reconheceu a nulidade da citação na ação monitória, cuja sentença lastreava o cumprimento de sentença e, por consequência, pôs fim à fase executiva. II. Razões de decidir 2. Decisão que põe fim ao cumprimento de sentença desafia recurso de apelação, pois tem natureza de sentença terminativa. 3. Interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, que impede seja o recurso conhecido. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo não conhecido. Tese de julgamento: “provimento judicial que, ao acolher exceção de pré-executividade, põe fim à execução tem natureza de sentença terminativa que desafia recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.743.835/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 19/6/2018; TJDFT, APC n. 0710709-15.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. em: 10/7/2024. (Acórdão 1945835, 0731584-38.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Assim, em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital